Tribunal: TJMT
Processo: 1003936-69.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003936-69.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 667.846.201-78 (RECORRENTE), LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM - CPF: 023.346.641-03 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT J INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 22.694.224/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003936-69.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Márcio de Souza Cardoso

MRV Engenharia e Participações S.A

MRV Prime Projeto MT J Incorporações SPE Ltda

Recorrido(s):

Márcio de Souza Cardoso

MRV Engenharia e Participações S.A

MRV Prime Projeto MT J Incorporações SPE Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. CONSTRUTORA. PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA DEVIDA SOMENTE ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO COBRANÇA DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI) NÃO COMPROVADA. TERMO DE OPÇÃO PARA COBRANÇA DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NO REGISTRO DEVIDAMENTE ASSINADO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO E RECURSO DO RÉU PROVIDO.

C
onsoante dispõe o Enunciado Nº 003 das Turmas Recursais de Mato Grosso:
“O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de 24 (vinte e quatro horas), levando-se em consideração o prescrito nos artigos 16 e 27 da Lei 9.099/95 e artigo 192 do Código de Processo Civil”,
razão pela qual não acolho a preliminar de nulidade de citação.

A construtora deve ser considerada parte legítima para responder pelo pedido de ressarcimento dos juros de obra, pagos pelo comprador após a entrega das chaves, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

“A egrégia Segunda Seção, no julgamento do EREsp n.º 670.117/PB, concluiu que ‘não se considera abusiva cláusula contratual que preveja a cobrança de juros antes da entrega das chaves, que, ademais, confere maior transparência ao contrato e vem ao encontro do direito à informação do consumidor (art. 6º, III, do CDC), abrindo a possibilidade de correção de eventuais abusos’ (EREsp 670.117/PB, Rel. p/ Acórdão Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 26/11/2012)”. (EDcl no AgRg no Ag 1014027/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 20/08/2013)

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça legitima é a cobrança da Taxa de Evolução da Obra (juros de pé) até a entrega das chaves de imóvel adquirido na planta e pago por meio de financiamento, devendo ser considerada indevidas as cobranças desta natureza após o recebimento do imóvel.

Se as chaves foram entregues dentro do prazo previsto em contrato e considerando que a última cobrança a título de taxa de evolução de obra – Juros de Obra - fora realizada no mês de fevereiro/2019, correspondente ao mês anterior, conforme demonstrativo da Caixa Econômica Federal juntado pelo autor, a meu ver, não houve cobrança além da prevista em contrato a título de juros de obra, bem como as cobranças foram realizadas até a entrega das chaves, em consonância com a entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Sentença reformada.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIAL PROCEDENTE
os pedidos da autora. E, por corolário, julgo extinto o feito,
com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

DECLARAR
indevidos os valores cobrados do reclamante a título de taxa de evolução de obra entre os meses janeiro e abril de 2019, os quais deverão arcar a reclamada;

CONDENAR
a reclamada a
RESTITUIR
o valor pago a título da taxa de evolução de obra ao reclamante, no valor de R$ 1.987,25 (mil, novecentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos),
de forma simples
, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar data do desembolso.

DECLARAR
indevidos os valores cobrados dos reclamantes a título de taxa de serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI).

CONDENAR
a reclamada, solidariamente, a RESTITUIR o valor pago indevidamente pelo autor na importância de R$ 800,00 (oitocentos reais) de forma simples, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar data do desembolso.

Improcedência do pedido de indenização por danos morais pleiteados pelo reclamante.”.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO

Colendos Pares,

A preliminar de nulidade da citação, sob o argumento de que fora citada apenas 05 dias antes da data da audiência de conciliação, não deve ser acolhida, pois, entre a data citação e a data designada para a realização da audiência de conciliação, transcorreu prazo superior a 24 horas, consoante dispõe o Enunciado Nº 003 das Turmas Recursais de Mato Grosso:
“O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de 24 (vinte e quatro horas), levando-se em consideração o prescrito nos artigos 16 e 27 da Lei 9.099/95 e artigo 192 do Código de Processo Civil
”

A Ré recebeu o mandado de citação em 25/09/2019, isto é, oito dias da data da audiência (03/10/2019), tempo suficiente para comparecer na solenidade, inexistindo, pois, vício processual na decretação da revelia.

É como voto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

A Ré suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não possui legitimidade para responder quanto ao pedido de devolução dos valores pagos a título de Taxa de Evolução de Obra, já que não é responsável pela respectiva cobrança dos valores, por ser paga pelo Mutuário à Caixa Econômica Federal.

O Código de Defesa do Consumidor dispõe a respeito da responsabilidade objetiva do fornecedor em decorrência de vício na prestação de seus serviços, por isso, seria da Construtora o dever de reparar eventuais danos patrimoniais ou extrapatrimoniais suportados pelo consumidor.

Por tais motivos, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o contrato de financiamento foi celebrado em 05/11/2016, junto à Caixa Econômica Federal.

Segundo o contrato, o prazo previsto para a entrega das chaves seria 31/03/2019, podendo ser prorrogado por até 180 dias, conforme cláusula 5ª, item 5 do contrato ajustado.

O Autor não trouxe a informação de qual data houve a entrega das chaves, não colacionou aos autos o termo de entrega das chaves, apenas informou que o habite-se se deu em 15/01/2019 e o apartamento entregue em 30/01/2019, sem juntar qualquer prova a respeito desta data.

Portanto, ante a ausência do documento que confirme a data da entrega das chaves, considero como efetivada a data prevista em contrato, isto é
31/03/2019.

Uma vez expedido o habite-se do imóvel pela Prefeitura Municipal e efetuada a entrega das chaves ao adquirente, deve ser cessada a cobrança, pelo órgão financeiro, dos chamados juros de obra. Não se tem notícia de ter havido continuidade de cobranças.

Pelo que consta no contrato, as chaves do imóvel foram entregues ao autor em 31/03/2019 e no demonstrativo acostado à petição inicial consta que a última cobrança dos juros de obra se deu no mês 02/2019, pagamento efetuado também em 02/2019.

Assim, a meu ver, não houve cobrança indevida a este título, pois se deu até a efetiva entrega das chaves, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, in verbis:

“A egrégia Segunda Seção, no julgamento do EREsp n.º 670.117/PB, concluiu que ‘não se considera abusiva cláusula contratual que preveja a cobrança de juros antes da entrega das chaves, que, ademais, confere maior transparência ao contrato e vem ao encontro do direito à informação do consumidor (art. 6º, III, do CDC), abrindo a possibilidade de correção de eventuais abusos’ (EREsp 670.117/PB, Rel. p/ Acórdão Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 26/11/2012)”. (EDcl no AgRg no Ag 1014027/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 20/08/2013)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC⁄73) - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA CONSTRUTORA. INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1. Conforme o precedente firmado pela Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do EREsp nº 670.117⁄PB, "não se considera abusiva cláusula contratual que preveja a cobrança de juros antes da entrega das chaves, que, ademais, confere maior transparência ao contrato e vem ao encontro do direito à informação do consumidor (art. 6º, III, do CDC), abrindo a possibilidade de correção de eventuais abusos" (EREsp nº 670.117⁄PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p⁄ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, DJe 26⁄11⁄2012).

2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt. no ARE 932.549-SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, J. 17/04/2018, Publ. DJ. 26/04/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA QUE ESTABELECE A COBRANÇA DE JUROS COMPENSATÓRIOS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. "JUROS NO PÉ". AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt. no REsp 1.055.253-SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira, J. 26/06/2018, Publ. DJ. 01/08/2018

Portanto, se as chaves foram entregues dentro do prazo previsto em contrato e considerando que a última cobrança a título de taxa de evolução de obra – Juros de Obra - fora realizada no mês de fevereiro/2019, conforme demonstrativo da Caixa Econômica Federal juntada pelo autor, a meu ver, não houve cobrança além da prevista em contrato a título de juros de obra, bem como as cobranças foram realizadas até a entrega das chaves, em consonância com a entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Com relação à alegação de que houve a
cobrança da taxa “SATI”, compulsando os autos, concluo que houve a contratação por meio do Termo de Opção – Serviços de Registro de Contrato, conforme termo juntado no id 55042970, no valor total de R$ 800,00, dividido em 10 parcelas de R$ 80,00.

Assim, inexiste ilegalidade na cobrança do referido serviços prestados de despachante ou cobrança de taxas de serviços cartorários, conforme se verifica no entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1599511/SP pelo rito do recurso repetitivo, o qual entendeu como abusiva a cobrança do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), mas considerou devida a cobrança de eventual serviço especifico prestado ao consumidor, como o serviço de despachante.

Eis trecho do voto do Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, proferido no julgamento do REsp 1599511/SP, referente a cobrança discutida nestes autos:

“1.3. Do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI)

O fornecedor, conforme já aludido, tem o dever de prestar ao consumidor informações claras, adequadas e precisas acerca de seus produtos e serviços

Além do pagamento da comissão de corretagem, têm sido transferidos ao promitente comprador os custos do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), consistente na prestação de esclarecimentos técnicos e jurídicos acerca das cláusulas do contrato e das condições do negócio.

(...)

Deve-se reconhecer a abusividade da cobrança da SATI, propondo-se a consolidação da seguinte tese:

Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.

Ressalve-se, contudo, que a abusividade da SATI não deve implicar enriquecimento sem causa do consumidor de modo que eventual serviço específico prestado ao consumidor, como eventuais serviços de despachante ou a cobrança de taxas de serviços cartorários, podem ser efetivados”.(grifei).

Desta forma, considero sendo devida a cobrança a título de serviços de despachante, em consonância com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento pelo rito do recurso repetitivo, entendo que deve ser afastada a condenação arbitrada a titulo de dano material.

Em consonância com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, resta demonstrado que há diferenciação entre a Taxa SATI e da Taxa de serviços de despachante ou a de serviços cartorários, sendo estas últimas permitidas.

Assim, diante do acolhimento do recurso interposto pela Reclamada, via de consequência, resta prejudicado o recurso do Reclamante.

Ante o exposto
, conheço dos recursos interpostos
, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA
e julgo
improcedente o pedido inicial
, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em consequência,
nego provimento ao recurso do autor
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021